Tribunal: TJES
Processo: 5000862-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ZENOBIO ELOY FARDIN e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000862-45.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BENEVIX - BENEVIX, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ZENÓBIO ELOY FARDIN

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ZENÓBIO ELOY FARDIN em face de BENEVIX - BENEVIX, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Narra o autor, em síntese, que contratou plano de saúde administrado pela primeira requerida e operado pela segunda. Afirma que os boletos referentes às mensalidades posteriores a novembro de 2022 não foram enviados, problema que persiste mesmo após o exercício de reclamação junto ao PROCON, causando receio de que o plano seja cancelado. Requer provimento jurisdicional que determine o envio dos boletos e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5828618), a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscitou preliminares de inépcia da inicial, porque o pedido seria genérico, e ausência de interesse de agir, já que os boletos teriam sido enviados antes do ajuizamento da ação. No mérito, alega que o requerente foi informado sobre o atraso pontual na geração dos boletos e que o serviço não seria prejudicado pela falta de pagamento. Afirma que o requerente não pagou os boletos após o envio, motivos pelos quais pugna pela improcedência da demanda.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 5828622) a requerida BENEVIX alega, ausência de interesse de agir, inaplicabilidade do CDC, impossibilidade de inversão do ônus da prova e inexistência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5828631), que assim resolveu a lide:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino às requeridas que regularizem a emissão dos boletos, ficando obstadas de suspender/interromper/cancelar o plano de saúde até que comprovada a disponibilização ao autor. Neste ponto, determino que os boletos sejam enviados sem acréscimos por atraso, já que a falta de pagamento não ocorreu por culpa do autor. Condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento ao autor da importância de R$12.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.“

Irresignada, a requerida UNIMED interpôs Recurso Inominado (ID. 5828789). Em suas razões, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços e de danos morais. Pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso em homenagem aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, a requerida BENEVIX também interpôs Recurso Inominado (ID. 5825632), alegando ausência do dever de indenizar e, subsidiariamente, que seja minorado o valor a título de danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

É o relatório. Decido.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA UNIMED;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença ora guerreada.

Inicialmente, a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, na medida em que não é responsável pela emissão ou envio de boletos para os beneficiários do contrato coletivo.

No entanto, entendo que a Recorrente faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar. Nesse sentido entende a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito.

Em que pese a alegação da recorrente de que não houve falha na prestação de seus serviços, entendo que esta não deve prosperar, pois a recorrente é a destinatária final dos pagamentos e também a prestadora dos serviços contratados. Considerando que diante da impossibilidade de pagamento das parcelas geradas, o contrato de plano de saúde da parte autora poderia ter sido cancelado a qualquer momento, portanto houve falha na prestação dos serviços que gera danos ao consumidor tendo em vista que a responsabilidade,
in casu
, é solidária.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços das requeridas.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de 12.000,00 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA BENEVIX;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Conforme mencionado na apreciação do recurso anterior, em se tratando de relação de consumo entre as partes, respondem, as requeridas, de forma solidária e objetiva, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes das falhas na prestação de seus serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso no sentido de que restou incontroverso o atraso na geração de boletos, fato reconhecido pela própria recorrente.

Além disso, não há comprovação dos autos do processo da suposta regularização do envio de tais boletos atrasados. Desta feita, deve ser levado em conta que a interrupção no envio dos boletos não foi resolvida nem mesmo após reclamação junto ao PROCON, causando assim, situação com potencial para gerar danos extrapatrimoniais à autora, os quais devem ser reparados.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Desta forma, o que se tem nos autos é uma interrupção no envio dos boletos que não foi resolvida mesmo após o exercício de reclamação junto ao PROCON. É fácil compreender que essa situação gerou angústia, ante o receio justificável de que o plano de saúde poderia ser cancelado a qualquer momento.

Registro, ademais, que essa questão é causa de pedir em outras demandas que tramitam neste Juizado. Ou seja, não se trata de caso pontual, mas de uma falha recorrente e que pode resultar no cancelamento do plano justamente de pessoas idosas e/ou doentes. Por isso, é um fato gravíssimo, altamente reprovável e que gera dano ao consumidor na mesma proporção.”

Por fim, entendo que,
in casu,
há o dever de indenizar a parte autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos, sendo solidária a responsabilidade das empresas requeridas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que assiste razão à recorrente, no sentido de que o valor foi arbitrado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme fundamentação do recurso interposto pela requerida UNIMED, merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a fim de preservar o caráter dissuasório desse tipo de conduta que infelizmente vem sendo perpetrada de forma repetida pelas requeridas, tendo este juízo já identificado outros casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de condenar os recorrentes no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)